Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. COLISÃO DE VEÍCULOS OCORRIDA ENTRE UM CAMINHÃO E UM CAMARO. COBRANÇA DE SEGURO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELA PARTE RÉ. DEPOIMENTO DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento a apelação. 1.1. Em suas razões o embargante alega ter havido omissão no acórdão. Assevera que a decisão foi omissa quanto aos depoimentos dos condutores envolvidos no acidente, bem como quanto ao questionamento da embargante acerca da vulnerabilidade do laudo elaborado pelo embargado. Aduz contradição no acórdão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Requer o prequestionamento do artigo 6o, inciso VIII e artigo 3o, §2o do CDC.
2. Da omissão apontada. 2.1. O acórdão foi claro ao descrever que o entendimento do juiz de primeira instância estava correto, quando destacou parte da sentença e afirmou que “para além dessa relevante omissão, a inicial e a réplica não fazem menção a testemunhas do acidente ocorrido, tarde da noite, quando chovia, mas em audiência foi trazida uma única testemunha não envolvida no acidente que, embora não tenha sido até então mencionada, afirmou ter chegado ao local após a batida e, assim, pouco ou nada poderia acrescer quanto à dinâmica do ocorrido.” 2.2. Cumpre ressaltar que o magistrado é soberano na análise das provas produzidas nos autos, não sendo obrigado a determinar a produção de demais provas quando as que constam nos autos são suficientes para indicar a razão do seu convencimento. É o livre convencimento motivado do juiz. 2.3. Ademais, restou demonstrado, conforme a ata de audiência de instrução e julgamento, que a embargante impossibilitou a produção de demais provas.
3. Da contradição apontada. 3.1. Os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015). 3.2. Jurisprudência: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (STJ, 1a Turma, EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF, rel. Mina. Denise Arruda, DJ de 12/3/2007, p. 199).
4. Do prequestionamento. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.